Tribunal: STF
Processo: ARE 781670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. LEIS Nº 9.678/98 E 11.087/2005. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PARIDADE. 1. A GED - Gratificação de Estímulo à Docência, como prevista na Lei nº 9.678/98, decorria de uma produtividade própria do desempenho de um serviço específico (Docência). 2. Com o advento da Lei nº 11.087/2005, houve uma modificação na disciplina da Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior-GED. 3. A atribuição a todos os servidores da ativa, indistintamente, em razão da inexistência de disciplina que viabilize a avaliação de desempenho individual e institucional, confere à vantagem caráter de generalidade e impessoalidade incompatível com a alegada natureza "pro labore faciendo" da gratificação. Precedentes. 4. Garantia constitucional da paridade vencimental entre ativos e inativos assegurada aos servidores que se aposentaram antes da EC 41/2003. 5. Pagamento da GED em 140 pontos, a partir da impetração, até a regulamentação dos critérios de avaliação de produtividade. 6. Apelação improvida, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, condenando-se o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas” (eDOC 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 40, § 8.º; 61, § 1º, II, “a”; e 169, parágrafo único, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a GED (...) foi instituída para contemplar os servidores em atividade e, para tanto, as leis que a regulamentam, estabelecem critérios de cálculos de pontuação, tais como avaliação qualitativa de desempenho institucional e coletivo, os quais só podem ser aferidos em relação aos servidores em atividade (eDOC 16, p. 11).



    Sustenta-se, assim, a natureza pro labore faciendo da gratificação.



    Argumenta-se que o objetivo da Lei é estimular e retribuir não somente o desempenho, mas um eficiente desempenho, dos servidores que estejam a exercer as respectivas atividades (eDOC 16, p. 9).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 316 da repercussão geral (eDOC 29), o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não guarda correspondência com o precedente indicado (eDOC 34).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.678/1998 e Lei nº 11.087/2005), consignou que a parte recorrente tem direito ao recebimento da Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “1. A GED - Gratificação de Estímulo à Docência, como prevista na Lei nº 9.678/98, decorria de uma produtividade própria do desempenho de um serviço específico (Docência). 2. Com o advento da Lei nº 11.087/2005, houve uma modificação na disciplina da Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior-GED. 3. A atribuição a todos os servidores da ativa, indistintamente, em razão da inexistência de disciplina que viabilize a avaliação de desempenho individual e institucional, confere à vantagem caráter de generalidade e impessoalidade incompatível com a alegada natureza "pro labore faciendo" da gratificação. Precedentes” (eDOC 13, p. 1)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a afirmar que a controvérsia relativa à possibilidade de extensão aos inativos da gratificação instituída pela Lei nº 9.678/1998 atrai a necessidade de revisão da interpretação conferida pelo acórdão recorrido à legislação infraconstitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Lei nº 11.087/04. Alteração. Natureza jurídica da gratificação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema 983. Distinção. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Esclarecimento. 1. A matéria relativa à alteração do perfil normativo da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) após a edição da Lei nº 11.087/05, até sua extinção pela Lei nº 11.784/08, não se subsume no Tema 983 da repercussão geral. 2. Embora o rol de gratificações discriminadas no julgamento do Tema 983 da repercussão geral seja meramente exemplificativo, para o enquadramento da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) nas diretrizes traçadas no Tema 983 é necessária a análise individualizada de seu perfil normativo à luz da legislação de regência. 3. É firme, no Supremo Tribunal Federal, a orientação de que as questões envolvendo a possibilidade de extensão aos inativos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) instituída pela Lei nº 9.678/98 e a existência de critério de avaliação de desempenho após o advento da Lei nº 11.087/05 estão restritas à interpretação da legislação infraconstitucional de regência e ao reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos, mantendo-se o acórdão em que se negou provimento ao agravo regimental” (ARE 1234001 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. PROFESSOR SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEIS 8.112/90, 8.745/93 E 9.678/98. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Estímulo à Docência - GED tem como destinatários da vantagem os professores universitários ocupantes de cargo efetivo (Lei 8.112/90), razão pela qual não seria possível sua extensão aos professores contratados como substitutos, regidos pela Lei 8.745/93. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis 8.112/90, 8.745/93 e 9.678/1998, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 763289 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.03.2014)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AI 791.292 QO-RG/PE (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13.8.2010). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. LEIS 8.745/1993, 9.678/1998 E 8.112/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 763169 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.11.2013)



    Acrescente-se, outrossim, que a vinculação anteriormente realizada ao tema 316 da repercussão geral (eDOC 29) foi adequada, na medida em que esta Corte entende que a discussão sobre a natureza da gratificação, se genérica ou pro labore faciendo, se situa no âmbito infraconstitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente